Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
1. A compensação do dano moral só é cabível se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente os direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto.
2. A regra é que o dano deve ser comprovado por aquele que teve seus direitos de personalidade violados. Apenas em situações excepcionais é que o dano pode ser presumido (in re ipsa). A ausência de excepcionalidade que justifique a presunção e a ausência de comprovação afasta o dever de indenizar.
3. Negou-se provimento ao recurso.